Tribunal: TJDFT
Processo: 0726440-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726440-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO PACHECO DA SILVA IMPETRANTE: ANTONIO SARDINHA DE SOUZA, VANESSA RAMOS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ANTÔNIO SARDINHA DE SOUZA e OUTRO em favor de LEONARDO PACHECO DA SILVA, visando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da ordem de prisão para autorizar o paciente a cumprir prisão na modalidade domiciliar ou, subsidiariamente, com monitoramento eletrônico. Narram haver sido o paciente condenado à pena de 3 meses e 15 dias, em regime semiaberto, nos autos do processo n. 0703318-20.2020.8.07.0020, com trânsito em julgado em 06/04/2024. Informam ser o paciente o único responsável pelo filho, menor de 12 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em grau severo, condição que exige cuidados contínuos e suporte integral. Negam a existência de outros responsáveis legais ou familiares disponíveis para assumir os cuidados com a criança. Alegam, em síntese, que a manutenção do cárcere viola os princípios da dignidade humana e da proteção integral da criança. Argumentam a necessidade de reavaliação da pena privativa de liberdade imposta, à luz do princípio da proporcionalidade, devendo ser substituída por medida cautelar diversa. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela substituição do cárcere pela prisão domiciliar, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Compulsando os autos do processo de execução n. 0405053-40.2024.8.07.0015 (SEEU), observa-se ter sido o réu preso em 29/06/2025, em razão do cumprimento do mandado de prisão. Na hipótese, os impetrantes requereram a concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente, com a alegação, em síntese, de ser o único responsável por criança menor de 12 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em grau severo. Ocorre que o pleito não foi submetido ao juízo da Vara de Execuções Penais. Nesse contexto, a análise da pretensão em apreço representaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Por oportuno, colha-se o entendimento desta Corte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE CUSTÓDIA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é admissível mesmo diante da equivocada identificação da prisão como cautelar, por se tratar de instrumento destinado a sanar coação ilegal à liberdade, nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF, e art. 647 do CPP, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de indeferimento da inicial, suscitada pelo Ministério Público. 4. A prisão questionada decorre de condenação transitada em julgado, configurando prisão definitiva, cuja apreciação de eventual substituição por prisão domiciliar compete ao juízo da execução penal. (...) 6. A apreciação do pedido diretamente pelo tribunal, sem prévio exame pelo juízo competente, implicaria supressão de instância. Ademais, a análise de prova é vedada na via estreita do habeas corpus. (...) IV. DISPOSITIVO 8. 8. Habeas corpus não conhecido Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 647-A; Portaria Conjunta TJDFT n. 40/2024; Resolução/CNJ n. 213/2015. (Acórdão 1993570, 0716004-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO NÃO VENTILADO NO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (..) ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Não se mostra possível o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. (...) 6. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1831107, 07074166920248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prisão domiciliar humanitária. Pedido não examinado na origem. Supressão de instância. Não examinado pedido de prisão domiciliar humanitária, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. E não havendo demora injustificada no exame do pedido, não se evidencia constrangimento ilegal. Ordem denegada. (Acórdão 1828843, 07080722620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator